Tribunal: TCU
Processo: 000.191/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da aplicação do art. 65, inciso II, alínea d, da Lei 8.666/93 relativamente a contratos de desenvolvimento e produção de Produtos Estratégicos de Defesa (PED).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pelo então Comandante da Aeronáutica, Sr. Nivaldo Luiz Rossato, acerca da aplicação no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/1993, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, uma vez que se encontram satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 264 e 265 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União (TCU); 9.2. responder ao Comandante da Aeronáutica, nos termos do art. 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. as restrições orçamentárias poderão, eventualmente, com fulcro no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei 8.666/1993, fundamentar a revisão de preços de contratos referentes a projetos estratégicos de defesa (PED), desde que seja devidamente demonstrado no processo administrativo, cumulativamente, que: 9.2.1.1. a restrição orçamentária, previsível ou imprevisível, no caso da EC 95/2016, tenha tido contornos e consequências incalculáveis, alheias à vontade das partes e impossíveis de serem precisadas pelo gestor médio quando da celebração do contrato; 9.2.1.2. a restrição orçamentária tenha configurado álea econômica extraordinária e extracontratual, não se tratando de risco inerente à álea ordinária e assumido pela contratada quando da apresentação da proposta, a exemplo de variação normal de mercado ou imprecisão do projeto básico, tornando a execução contratual excessivamente onerosa para a contratada, com quebra da equação original do contrato, não devendo ser admitidos pleitos de reequilíbrio econômico-financeiro sob o argumento de compatibilização com os preços de outros contratos firmados pela mesma contratada; 9.2.1.3. a quantificação da alteração dos custos tenha sido promovida por meio de documentação hábil, a exemplo de planilhas de composição dos preços contratados, com todos os seus insumos, e dos critérios de apropriação dos custos indiretos da contratada, analisando-se o contrato como um todo, considerando-se o comportamento dos insumos relevantes que possam impactar o valor total do contrato, e não apenas daqueles custos alegados pela contratada; 9.2.1.4. tenham sido observadas, relativamente ao projeto estratégico ao qual se refere o contrato em revisão, as disposições dos itens 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 1519/2017-TCU-Plenário , que dizem respeito à necessidade de estudo atualizado de viabilidade do projeto e de análise dos riscos da alteração de escopo, de prazo ou de custo; 9.2.2. diante de rescisão contratual, decorrente de eventual falta de acordo com a contratada acerca do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, existe a opção de contratar diretamente, mediante dispensa de licitação, o desenvolvimento e produção de PED, com fundamento no art. 24, incisos IX, XI, XIX, XXVIII ou XXXI, da Lei 8.666/1993, aplicável subsidiariamente às referidas contratações, conforme o caso concreto, visando sempre atender à economicidade nas contratações públicas e ao interesse público na continuidade dos serviços contratados; 9.2.3. em hipóteses excepcionais e devidamente comprovadas, as alterações qualitativas de contratos para o desenvolvimento e produção de PED, de forma consensual, decorrentes do impacto de eventuais restrições orçamentárias no orçamento da contratada para o reequilíbrio econômico-financeiro, poderão ultrapassar o limite estabelecido nos §§ 1o e 2o do art. 65 da Lei 8.666/1993, conforme jurisprudência deste Tribunal consubstanciada nos Acórdão 1826/2016-TCU-Plenário , 50/2019-Plenário, 3.576/2019-1a Câmara, desde que atendidos os pressupostos definidos na Decisão 215/1999-Plenário: 9.2.3.1. ser mais vantajosa que eventual rescisão contratual seguida de nova licitação ou contratação emergencial, devendo, nesse caso, ser contabilizado todos os custos administrativos decorrentes do novo procedimento licitatório; 9.2.3.2. ser necessária à otimização do cronograma físico-financeiro para a completa execução do objeto contratado, tendo em vista o benefício social e econômico esperado; e 9.2.3.3. que as consequências das alternativas para a continuidade do objeto contratado (rescisão contratual, contratação emergencial ou nova licitação) importem sacrifício insuportável ao interesse público, inclusive quanto à sua urgência ou emergência. 9.3. dar ciência ao Comandante da Aeronáutica desta deliberação; e 9.4. arquivar o presente processo, nos termos do art. 265 do Regimento Interno do TCU.